Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-44.2019.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002745-44.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO LEMES WERK - CPF: 881.306.811-53 (RECORRENTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002745-44.2019.8.11.0015

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Fernando Lemes Werk

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem da pauta: 87

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR ESTADUAL – CANDIDATO NOMEADO EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADA – SEGURANÇA DENEGADA – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – DECORRÊNCIA LÓGICA – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – TEMA 476 DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação anulatória de ato administrativo que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio dos quais pretendia a declaração de nulidade do ato que culminou em sua exoneração dos quadros do serviço público estadual.

2.

Em síntese, vê-se dos autos que o requerente foi aprovado nas primeiras etapas do Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo de Agente do Sistema Prisional – Edital nº 03/2009-SAD-MT, de 27/07/2009, porém restou excluído do certame após resultado “não recomendado” na fase de investigação social, em função de estar respondendo a processo criminal.

3.

Em razão disso, impetrou Mandado de Segurança, autuado sob nº 7327-07.2011.811.0041, postulando seu retorno ao pleito, por entender que processo-crime em trâmite – e, portanto, ainda sem condenação – não poderia ensejar a reprovação na fase de investigação social.

4.

A liminar pleiteada naqueles autos foi indeferida, decisão contra a qual o impetrante interpôs agravo de instrumento, obtendo resultado favorável, conforme feito de nº 0034563-57.2011.8.11.0000. Em sentença, a segurança foi concedida, porém restou reformada em sede de reexame necessário pelo E. TJMT.

5.

Em razão do resultado do julgamento, foi publicado, em 26/06/2018, Edital Complementar do concurso público, excluindo o candidato do certame e reclassificando os demais.

6.

Sustenta o recorrente que não lhe foi oportunizada defesa no procedimento administrativo respectivo que culminou em sua exclusão, bem como que a decisão proferida no Mandado de Segurança em questão transitou em julgado em 24/05/2016 sem que fossem tomadas quaisquer medidas pelo ente estadual junto ao Poder Judiciário visando o desligamento do servidor – que, inclusive, foi efetivado nesse ínterim – motivo pelo qual requer a aplicação, ao caso, da teoria do fato consumado ou o reconhecimento da decadência, com fulcro no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, tendo como marco inicial o resultado final publicado em 28/11/2011 ou a data da posse, em 07/06/2013.

7.

Com relação à ausência de intimação e oportunização de defesa no âmbito interno, vê-se que o processo administrativo nº 509293/2016, apresentado pelo recorrente, tratou de denúncia ofertada na Ouvidoria do Sistema Penitenciário, relativa a supostas condutas imputadas ao então servidor, em cujos autos verificou-se ter ocorrido a reforma da decisão judicial que havia reconhecido o direito do demandante à permanência no certame.

8.

Não se tratou, propriamente, de processo de demissão ou qualquer hipótese análoga, visto que o desligamento do servidor decorreu de sua desclassificação no concurso público pertinente, a qual, por sua vez, decorreu da revogação da medida liminar que havia compelido o ente público a permitir seu prosseguimento nas etapas do certame.

9.

Assim, a mencionada exoneração, data máxima vênia, não foi resultado do processo administrativo em questão, mas sim do cumprimento específico de decisão judicial, o que prescinde de procedimento interno e nova abertura de contraditório e ampla defesa, estes já efetivados no âmbito judicial, em todas as suas diversas fases, visto que a Administração, nessa hipótese, sequer poderia adotar providência diversa, sob pena de afronta à coisa julgada.

10.

Por igual razão, não há que se falar em decadência do direito de anular o ato administrativo que tornou público o resultado do certame, por não tratar a hipótese de anulação no exercício da autotutela administrativa, conforme arts. 53 e 54 da Lei nº 9.784/1999, mas sim de específico cumprimento de decisão judicial.

11.

Por fim, no que tange ao pleito de aplicação da teoria do fato consumado, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral (Tema 476), consolidou o entendimento no sentido de sua inaplicabilidade às hipóteses de manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial provisória, cujo
leading case
restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. "TEORIA DO FATO CONSUMADO", DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Tribunal Pleno, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, julg. em 07/08/2014)

12.

A liminar concedida, na presente hipótese, era decisão provisória, cuja possibilidade de reforma é inerente à sua própria natureza e, por isso, não há qualquer ilegalidade,
prima facie
, na posterior exclusão do candidato em razão da revogação da liminar que determinou sua manutenção no certame. Se assim não fosse, sequer poder-se-ia cogitar da concessão de liminar em hipóteses como a mencionada, que esbarraria na vedação contida no art. 300, § 3º, do CPC.

13.

Ainda, em relação ao julgamento do mérito do Mandado de Segurança, tratando-se de sentença sujeita a reexame necessário, sua eficácia resta condicionada à posterior ratificação pelo Tribunal (arts. 496 do CPC e 14, §1º, da Lei 12.016/2009). Ou seja, em que pese a confirmação da medida liminar em sentença pelo juízo de 1º grau, permanecia a provisoriedade do provimento jurisdicional que sustentava a posse do requerente, até a análise pelo TJMT, ocasião em que sobreveio a reforma e a segurança restou denegada.

14.

Diante desse contexto, não subsistem razões à reforma da sentença que julgou improcedentes os pleitos formulados na presente ação anulatória.

15.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

18.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022